Tribunal: TJMT
Processo: 1008894-91.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008894-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MINERACAO COITE LTDA - CNPJ: 17.997.373/0001-81 (AGRAVADO), RAUL ANTUNES MACEDO - CPF: 024.967.441-61 (ADVOGADO), EUDSON ROSA DA SILVA - CPF: 622.610.611-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: Agravo Interno em Agravo de Instrumento. Obrigação de Fazer. Multa Diária (Astreintes). Redução. impossibilidade. Natureza Coercitiva e Não Compensatória. Inexistência de Cumprimento Tempestivo da Obrigação. Proporcionalidade e Razoabilidade. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno contra decisão monocrática que manteve a multa diária fixada por descumprimento de obrigação de fazer.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a obrigação foi cumprida dentro do prazo estabelecido em primeira instância, e se o valor da multa é razoável.

III. Razões de decidir

3. A decisão judicial inicial, publicada em 21/02/2019, determinou a baixa dos débitos da unidade consumidora de titularidade da agravada, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

4. A agravante não comprovou o cumprimento da obrigação. Os documentos apresentados indicam apenas um pedido de cancelamento das faturas, o que não garante a baixa definitiva dos débitos no prazo estabelecido.

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a razoabilidade e a proporcionalidade da multa diária devem ser analisadas com base no valor inicial fixado (R$ 500,00 por dia), e não no montante total acumulado, que é consequência da própria resistência injustificada do devedor.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A agravante não comprovou de forma inequívoca o cumprimento tempestivo da obrigação. 2. As "astreintes" servem para garantir o resultado prático da ordem judicial, sendo oriunda do poder geral de cautela do magistrado, objetivando dar aplicação prática ao princípio da efetividade das decisões judiciais. 3. Os documentos apresentados indicam apenas um pedido de cancelamento das faturas, o que não garante a baixa definitiva dos débitos no prazo estipulado”.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., contra decisão monocrática de Id. no 293848875, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela recorrente, mantendo inalterada a decisão proferida em primeira instância que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o pagamento de multa diária em razão do descumprimento de obrigação de fazer.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que houve o adimplemento das obrigações de fazer determinadas pelo juízo, tendo anexado ordens de serviço que comprovariam o cumprimento nos dias 12/02/2019, 18/02/2019 e 07/03/2019, dentro do prazo de 15 dias úteis contados da publicação da decisão ocorrida em 21/02/2019.

Argumenta que não há nos autos qualquer demonstração de que a dívida continuou sendo cobrada após o cancelamento das faturas, não existindo e-mail, mensagem, ligação ou outro meio que comprovasse a cobrança das faturas questionadas.

Alega que, mesmo que se entenda pela não comprovação do cumprimento, não foi constatado qualquer prejuízo à parte agravada, já que o débito não estava sendo cobrado, motivo pelo qual não se justificaria a imposição da multa.

Invoca o art. 537, § 1o, do CPC, sustentando a possibilidade de modificação do valor da multa quando excessiva, bem como jurisprudência do STJ e deste Tribunal que autorizam a revisão do valor das astreintes a qualquer tempo para evitar o enriquecimento sem causa.

Requer a reconsideração da decisão agravada ou, caso mantida, o provimento do recurso pelo órgão colegiado (cf. Id. no 299899356).

Intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certificado no Id. no 306412380.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão consiste em verificar se a decisão monocrática que manteve o valor de R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais) a título de astreintes fixadas em razão do descumprimento de obrigação de fazer imposta à recorrente merece reforma.

Inicialmente, cumpre destacar que a multa cominatória (astreintes) tem natureza coercitiva e não compensatória, visando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta judicialmente. Sua finalidade não é reparatória ou compensatória, mas sim coercitiva, buscando estimular o cumprimento da obrigação imposta por decisão judicial.

De fato, o art. 537, § 1o, do CPC estabelece a possibilidade de modificação do valor ou da periodicidade da multa vincenda, ou mesmo sua exclusão, caso se verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, ou ainda quando o obrigado demonstrar cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

Contudo, para que tal modificação ocorra, é necessário que esteja demonstrada a excessividade do valor ou o cumprimento tempestivo da obrigação, o que não se verifica no caso em análise.

No caso, a decisão judicial determinou expressamente a baixa dos débitos da unidade consumidora no 620985-04, de titularidade da agravada sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Conforme consta dos autos, referida decisão foi publicada no DJE no 10440, disponibilizado no dia 20/02/2019 e publicado em 21/02/2019 (cf. Id. 74065158 - pág. 64, dos autos de origem).

A agravante alega que cumpriu a obrigação nos dias 12/02/2019, 18/02/2019 e 07/03/2019, dentro do prazo de 15 dias úteis estabelecido na ordem judicial, contudo, os documentos juntados aos autos especialmente o de Id. no 149366172 dos autos de origem, mostra que até 05 de abril de 2019, não demonstram de forma inequívoca o cumprimento integral da obrigação no prazo estipulado, constando apenas que foi realizado o pedido de cancelamento das faturas, ou seja, os débitos permaneciam em aberto, o que evidencia o descumprimento da obrigação imposta.

Quanto à alegação de que não houve comprovação de que as faturas continuaram sendo cobradas ou de que tenha havido inscrição do nome da agravada em cadastros de inadimplentes, tal argumento não merece prosperar, uma vez que a obrigação imposta consistia especificamente na baixa dos débitos, independentemente de eventual cobrança ou negativação.

No que tange à proporcionalidade e razoabilidade do valor fixado a título de astreintes, cumpre destacar que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a razoabilidade e a proporcionalidade das astreintes devem ser verificadas no momento em que fixadas, levando-se em conta o seu valor inicial e não em relação ao valor da obrigação principal ou do montante consolidado pela desobediência do devedor.

Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SÚMULA 735/STF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. VALOR DA MULTA. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.

1. Ação de obrigação de fazer.

2. O recurso especial não comporta o exame de decisões de natureza precária, como é o caso de recursos envolvendo a análise de medidas de urgência, passíveis de modificação ou revogação a qualquer tempo - aplicação, por analogia, da Súmula 735/STF. Precedentes.

3. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial.

4. A razoabilidade e a proporcionalidade das astreintes deve ser verificada no momento em que fixadas, levando em conta o seu valor inicial e não em relação ao valor da obrigação principal ou do montante consolidado pela desobediência do devedor. Precedentes.

5. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa."

(STJ - Terceira Turma - Relatora Ministra Nancy Andrighi, AgInt no AREsp n. 2499882/SP, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024).

EMENTA:AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA. VALOR. RAZOABILIDADE.

1. A jurisprudência desta Corte firmou posicionamento no sentido da possibilidade de alteração do valor da multa diária no âmbito do recurso especial apenas em casos excepcionalíssimos, diante da manifesta exorbitância do valor ou de flagrante impossibilidade de cumprimento da medida, circunstâncias inexistentes no presente caso.

2. A razoabilidade e a proporcionalidade das astreintes devem ser verificadas no momento em que fixadas, levando-se em conta o seu valor inicial e não em relação ao valor da obrigação principal ou do montante consolidado pela desobediência do devedor. Precedentes.

3. Agravo interno não provido."

(STJ - Terceira Turma - Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, AgInt no REsp n. 1957105/PE, julgado em 3/6/2024, DJe de 5/6/2024).

No caso, o valor inicial da multa foi fixado em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, montante que não se mostra excessivo ou desproporcional, considerando a natureza da obrigação imposta e a capacidade econômica da parte agravante.

O fato de o valor acumulado ter atingido a quantia de R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais) decorre exclusivamente da resistência da agravante em cumprir tempestivamente a determinação judicial, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa da parte agravada.

Ademais, como bem destacado na decisão agravada, a obrigação de fazer consistente no cancelamento de faturas questionadas nos autos e declaradas abusivas não envolvia muito esforço e tempo, o que reforça a manutenção do valor da multa.

Portanto, não havendo demonstração inequívoca do cumprimento tempestivo da obrigação imposta e não se verificando excessividade no valor fixado a título de astreintes, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo inalterada a decisão que negou provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025